Tribunal: TJDFT
Processo: 0703006-75.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CANCELAMENTO/ALTERAÇÃO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a ré a pagar ao autor, a título de indenização material, a quantia de R$ 27,50 e a título de indenização moral, a quantia de R$ 2.000,00.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos materiais, no valor de R$ 27,50 e a título de danos morais, no valor R$ 5.456,67. Afirmou ter celebrado com a Empresa Aérea requerida contrato de transporte aéreo com a aquisição de passagens aéreas, para si e para seus familiares (esposa e dois filhos), referente ao trecho Brasília – Recife. Informou que o voo partiria de Brasília, no dia 26/04/2023, às 04h30 com previsão de chegada na cidade de destino às 07h. Alegou, entretanto, que, sem comunicação prévia, referido voo foi cancelado. Aduziu que foram realocados em outro voo da mesma empresa aérea e, enquanto aguardavam o embarque, tiveram um gasto de R$ 27,50 com alimentação. Sustentou que a situação causou transtornos e inconvenientes ao autor e sua família, posto que não foi prestada a assistência necessária, além do comprometimento de parte do dia da viagem em razão do atraso aproximado de 03 (três) horas para chegar ao destino. Ante a negativa de resolução do problema administrativamente, bem como para ser ressarcido pelos prejuízos extrapatrimoniais suportados, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 54024233). Foram ofertadas contrarrazões no ID 54024235.
4. Em suas razões recursais, a empresa recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o recorrido, ao adquirir as passagens aéreas, valeu-se de um intermediário, a agência de turismo "DC ETRAVEL", sendo desta a integral responsabilidade de informar ao passageiro sobre quaisquer alterações. Alegou que o cancelamento do voo do autor ocorreu por motivos técnicos operacionais. Aduziu que cumpriu o contrato firmado com o autor eis que o levou, bem como sua família, ao destino final no mesmo dia, cumprindo com a determinação contida no artigo 21 da Resolução no 400 da ANAC. Sustentou que não há que se falar em responsabilidade indenizatória por danos materiais, uma vez que não preenchidos os requisitos legais para configuração da responsabilidade civil. Defendeu que não ocorreu dano moral indenizável, pois não comprovado qualquer conduta da ré capaz de ocasionar danos à imagem, honra, personalidade, ao íntimo ou de causar sequelas psíquicas que impeça o recorrido de restabelecer o status quo. Afirmou que o quantum fixado a título de danos morais mostra-se desproporcional, além de ensejar enriquecimento ilícito. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da legitimidade passiva, quanto aos pressupostos da responsabilidade objetiva, quanto à incidência de dano moral e acerca do valor fixado.
6. Legitimidade passiva da recorrente. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real, bastando a mera afirmação de existência de vínculo obrigacional. Na espécie, demonstrado o vínculo obrigacional da recorrente, posto que o transporte aéreo contratado foi operado pela recorrente/requerida. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
8. A ocorrência de “motivos técnicos operacionais”, os quais não foram devidamente esclarecidos e demonstrados pela companhia aérea, não podem ser considerados eventos imprevisíveis aptos a afastar o nexo causal e o dever de indenizar. A situação descrita insere-se na categoria de fortuito interno, uma vez que inerente ao próprio serviço prestado pela recorrente.
9. Incontroverso nos autos que houve cancelamento do voo que partiria de Brasília com destino em Recife. Em consequência, o recorrido e sua família foram realocados em outro voo operado pela mesma companhia aérea, o que resultou em um atraso de aproximadamente 3h para chegada ao destino. No ponto, o cancelamento do voo em decorrência de motivos técnicos operacionais e a reacomodação da parte autora em outro voo não são razões suficientes para excluir a obrigação da empresa em reparar os danos suportados pelo recorrente decorrentes do cancelamento/atraso do voo. Nesse quadro, no que concerne ao dano material, comprovado nos autos o gasto do requerente com alimentação em razão da alteração do voo, conforme extrato do cartão de crédito juntado aos autos no ID 54024211 - Pág. 3, no valor total de R$ 27,50.
10. A existência de reparação por danos materiais não acarreta, necessariamente, a condenação por danos morais. No que tange ao dano moral, a falha na prestação de serviço, por si só, não é suficiente para caracterizá-lo. O presente caso não se enquadra na hipótese de ofensa moral presumida (“in re ipsa”) decorrente do nexo causal entre a conduta e o dano, porquanto, ainda que o atraso para chegar ao destino possa ter causado aborrecimentos e transtornos ao consumidor/recorrido, tais não foram suficientes para atingir atributos de sua personalidade, restringindo-se, portanto, o dano suportado à esfera patrimonial da parte recorrida. Ademais, mesmo com cancelamento unilateral de voo sem aviso prévio, a recorrente tomou medidas para que o problema fosse sanado na mesma data.
11. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e parcialmente provido, para afastar os danos morais fixados na origem, mantendo a condenação por danos materiais.
12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.